Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704725-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Roberto Leão Redondo Agravados: Ernani Filgueiras Pimentel Norma Suely Alcântara Prego Pimentel D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Leão Redondo contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo no 0716212-51.2021.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 43491097), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator